Tribunal: STF
Processo: HC 234270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.  INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.10.2023 por Edivan de Jesus Costa Pinheiro, advogado, em benefício de Larissa da Silva de Melo, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 861.437/MA.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada em 17.5.2023, com outros acusados, pela apontada prática do delito previsto no inc. I do § 2º-A e no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas), pelos seguintes fatos:



    “Consta no anexo inquérito policial que, no dia 4 de abril de 2023, por volta das 13h40, na Rua 3, bairro Planalto Vinhais I, nesta cidade, próximo à loja Etcnet, os denunciados Jardson, Larissa e Raimundo, com vontade, consciência e comunhão de esforços, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular iPhone XR, cor preta; um cordão e uma pulseira de ouro; boné, fone de ouvido e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes ao ofendido Eduardo Rocha Lima. 



    Segundo apurado, no dia, horário e local acima mencionados, o ofendido caminhava pela via pública, quando foi abordado pelos denunciados Raimundo e Larissa, os quais anunciaram o roubo, portando a denunciada Larissa uma arma de fogo. 



    Ato contínuo, o denunciado Raimundo subtraiu o boné, o fone de ouvido e o cordão de ouro do ofendido, ao passo que a denunciada Larissa subtraiu o celular e a pulseira de ouro. Em seguida, os denunciados Raimundo e Larissa entraram em um veículo Etios, cor prata, conduzido pelo denunciado Jardson, que dava suporte à ação criminosa, empreendendo fuga do local.



    Posteriormente, policiais militares foram informados, via CIOPS, sobre um veículo Etios, cor prata, placas PSJ5106, que estava sendo utilizado na prática de assaltos nos bairros Vinhais e Península. De posse dessas informações, os policiais identificaram o endereço da proprietária do veículo, a qual afirmou que havia vendido o veículo para Antônia Adriana Chimendes Lima, que, por sua vez, informou haver alugado o carro, que possui rastreador, para o denunciado Raimundo.



    Por meio do rastreamento, os policiais localizaram e abordaram o veículo na Avenida Edson Brandão, próximo ao CEUMA, no bairro Anil. Na ocasião, o veículo era conduzido pelo denunciado Jardson e, no banco do carona, estava o denunciado Raimundo.



    Realizada busca pessoal, os policiais encontraram com o denunciado Jardson o cordão e a pulseira subtraídos da vítima. Ante o estado de flagrância, os policiais emitiram voz de prisão aos denunciados Raimundo e Jardson, conduzindo-os ao Plantão Central Cajazeiras, onde a vítima, por fotografia, reconheceu o denunciado Raimundo e o cordão e pulseira apreendidos com o denunciado Jardson.



    Em sede policial, os denunciados Jardson e Raimundo negaram a prática do crime, entretanto, o denunciado Raimundo confessou que a denunciada Larissa foi quem abordou a vítima e ela negociou o aluguel do veículo usado na ação criminosa.



    A existência do delito de roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), atribuído aos denunciados Jardson, Larissa e Raimundo, está demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de p. 18/19 e Termo de Entrega de p. 20 (mov. 91098096). A autoria delitiva, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos colhidos em sede policial, embora os denunciados Raimundo e Jardson tenham negado a prática do crime, e a denunciada Larissa não tenha sido localizada durante a investigação. 



    Ante o exposto, estando os denunciados JARDSON SANTOS ARAÚJO, LARISSA DA SILVA MELO e RAIMUNDO NONATO GUSMÃO MOTA incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal” (fls. 1-3, e-doc. 17).



    3. Em 22.5.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Luís/MA, no Processo n. 0819458-11.2023.8.10.0001, ao receber a denúncia, acolheu a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de Larissa da Silva Melo, em decisão assim proferida:



    “O nosso ordenamento jurídico consagra o princípio da inocência, segundo o qual a liberdade é a regra e que o réu apenas pode ser considerado culpado após o transito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF/88), de forma que a prisão cautelar trata-se de uma medida excepcional, quando se fizerem presentes os requisitos autorizativos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No entanto, analisando-se detidamente os presentes autos, verifica-se que a prisão preventiva da representada LARISSA DA SILVA MELO merece ser decretada, como medida de garantia da ordem pública, uma vez que há indícios suficientes da existência do crime com a suposta participação da representada, visto que o seu próprio comparsa na ação criminosa (RAIMUNDO NONATO) declinou na delegacia de polícia o nome da indigitada como sendo a integrante que ameaçou a vítima com uma arma de fogo, bem como de que fora a mesma a responsável pelo aluguel do veículo usado para a locomoção dos denunciados, além do que, em consulta ao sistema PJE/TJMA, constatou-se que a mesma já respondeu na 5ª Vara Criminal uma Ação Penal (Proc. 11798-72.2018.8.10.0001) por crime de receptação, na qual fora celebrado acordo de não persecução penal, mesmo assim vindo a mesma a ser denunciada pela prática do crime em tela, o que evidencia, portanto, tratar-se a representada de pessoa contumaz na prática delitiva, havendo, desta forma, fortes evidências de que continuará a sua atuação no mundo do crime, se não for decretada tal medida cautelar.



    Assim sendo, considerando encontrarem-se presentes os requisitos autorizativos da prisão preventiva – o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o primeiro em face da prova da materialidade do crime e indícios suficientes sobre a autoria, e o segundo pelo fato de que a liberdade da indigitada se constitui em um verdadeiro atentado à segurança pública e a paz social, posto que se trata de uma pessoa com forte inclinação à prática de crimes.



    Ademais, não nos apresenta como razoável a substituição da segregação da denunciada LARISSA DA SILVA MELO por outras medidas cautelares diversa da prisão preventiva, por se mostrarem ineficaz ao caso em tela.



    Diante do exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA da acusada LARISSA DA SILVA MELO, já qualificada nos autos, como medida de garantia da ordem pública, com base no art. 312 do CPP” (fls. 3-4, e-doc. 4). 



    4. Contra a decretação de custódia cautelar a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0816809-76.2023.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão, denegada a ordem em 18.9.2023 pela Terceira Câmara Criminal. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. PREJUDICIALIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    1. Superada a tese de ilegalidade da prisão preventiva, porquanto verifica-se que já fora realizada a audiência de custódia pelo magistrado singular. 



    2. Paciente que, em concurso de pessoas, e com emprego de arma de fogo, praticou, em tese, o crime de roubo, sendo a responsável pela locação do veículo utilizado para o delito, tendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência falso para tentar acobertar a sua provável responsabilidade. 



    3. Além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva ressaltou que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, uma vez que já respondeu à ação penal por crime de receptação, na qual fora celebrado acordo de não persecução penal, mesmo assim voltando a delinquir.



    4. Assim, analisando a documentação acostada aos autos, em cotejo com a argumentação do impetrante, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva da ora paciente encontra-se fundamentada no preenchimento de todos os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: i) crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 04 anos; ii) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; iii) necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito; iv) impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. 



    5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 861.437/MA no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.10.2023, o Relator indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações à origem e deu vista dos autos ao Ministério Público Federal (e-doc. 19).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, afirmando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Alega que “a segregação acautelatória da paciente carece de fundamentação idônea, e mais, houve indevida inovação, tendo em vista que o Tribunal de Origem agregou fundamentos não presentes na decisão do juízo a quo, citando, inclusive, um boletim de ocorrência registrado em 20/06/2022, que não guarda relação com o caso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a paciente é primária, exerce trabalho lícito (socorrista/guarda vidas/coordenadora cursos e treinamentos), e possui residência fixa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão denegou a ordem agregando fundamento não presente na decisão do Juízo singular” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão não está pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como não restou demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida extrema” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura da paciente; 



    No mérito, seja ratificada a liminar, com a concessão da ordem a garantir o direito de aguardar o trânsito em julgado do processo em liberdade. 



    Nesses termos pede a concessão da ordem” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 861.437/MA, que, em 17.10.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que a paciente foi presa preventivamente pela apontada prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



     A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para a paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Constou da fundamentação do decreto de prisão preventiva prolatado pelo juízo de primeira instância:



     “(...) verifica-se que a prisão preventiva da representada LARISSA DA SILVA MELO merece ser decretada, como medida de garantia da ordem pública, uma vez que há indícios suficientes da existência do crime com a suposta participação da representada, visto que o seu próprio comparsa na ação criminosa (RAIMUNDO NONATO) declinou na delegacia de polícia o nome da indigitada como sendo a integrante que ameaçou a vítima com uma arma de fogo, bem como de que fora a mesma a responsável pelo aluguel do veículo usado para a locomoção dos denunciados, além do que, em consulta ao sistema PJE/TJMA, constatou-se que a mesma já respondeu na 5ª Vara Criminal uma Ação Penal (Proc. 11798-72.2018.8.10.0001) por crime de receptação, na qual fora celebrado acordo de não persecução penal, mesmo assim vindo a mesma a ser denunciada pela prática do crime em tela, o que evidencia, portanto, tratar-se a representada de pessoa contumaz na prática delitiva, havendo, desta forma, fortes evidências de que continuará a sua atuação no mundo do crime, se não for decretada tal medida cautelar” (fl. 3, e-doc. 4).



    No acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, o Relator, Desembargador Sebastião Joaquim Lima Bonfim, assentou:



    “No caso em comento, a representação policial pela prisão preventiva da paciente (ID 28029954) foi subsidiada no modus operandi do delito, destacando que a paciente alugava veículos para praticar os roubos, uma vez que o seu carro, um ônix preto, já era conhecido das forças de segurança pública, inclusive pela divulgação em redes sociais deste carro em ação.



    Acrescentou ainda que a paciente registrou um boletim de ocorrência de roubo do referido carro, de forma simulada, apenas para tentar dificultar as investigações penais. 



    Além disso, a decisão que decretou a custódia cautelar ressaltou que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, uma vez que já respondeu à ação penal de n. 11798- 72.2018.8.10.0001, por crime de receptação, na qual fora celebrado acordo de não persecução penal, voltando a delinquir. 



    Nessa esteira, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso’ (AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 



    Assim, analisando a documentação acostada aos autos, em cotejo com a argumentação do impetrante, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva da ora paciente encontra-se fundamentada e justificada pelo preenchimento de todos os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: i) crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 04 anos; ii) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; iii) necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito; e iv) impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. 



    Acrescente-se que, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, como fora o caso, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, haja vista que o modus operandi já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva, (...).



    Assim, não havendo constrangimento ou coação ilegal a serem reconhecidos, estando presentes os requisitos e pressupostos que servem para autorizar a prisão do paciente, se faz impositiva a manutenção da medida de exceção” (fls. 4-5, e-doc. 5).



    11. Na espécie, não se comprova ausência de fundamentação do decreto condenatório e dos julgados dos órgãos judiciais antecedentes que o mantiveram, fundamentados no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada e no risco de reiteração delitiva pela paciente. 



    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Tem-se na decisão proferida em segunda instância que “a paciente alugava veículos para praticar os roubos, uma vez que o seu carro, um ônix preto, já era conhecido das forças de segurança pública, inclusive pela divulgação em redes sociais deste carro em ação” (fl. 4, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal afirmou ser “legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.685-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIACRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E  MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.483-AgR, Relator o Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    12. Ademais, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Sobre o alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se o óbice antes apontado.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora